Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008508-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz, em favor de Edvaldo Gomes de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
Narra que “o Paciente, no dia 24 de novembro de 2019, fora preso em flagrante delito por policiais militares, por ter, presumidamente, praticado roubo de veneno. Na hipótese, cogita-se que o Paciente supostamente participou de um roubo em uma fazenda na cidade de Diamantino – MT”.
Sustenta-se que apesar da prisão preventiva se prolongar por quase cinco meses, a instrução processual não está encerrada, o que constituiria constrangimento ilegal, por excesso de prazo.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade, o que somente será possível compreender após as informações do juízo da causa.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator